Tribunal: TJSP
Processo: 2221070-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIAS DA ALÇADA DE TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Voto completo na fundamentação e nada a ser integrado, mesmo para efeito de prequestionamento de matérias. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIAS DA ALÇADA DE TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Voto completo na fundamentação e nada a ser integrado, mesmo para efeito de prequestionamento de matérias. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação todas as questões devolvidas ao reexame. Fundamentação do voto condutor clara e específica, cuja solução contrariou a expectativa dos embargantes. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais. Prequestionamento implícito. Exegese do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.